Tribunal: CARF
Processo: 10630.003107/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.003107/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.287 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
RAIMUNDO JOSE MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2007
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. FALTA NÃO CORRIGIDA NO PRAZO.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se etranscreve-se o relatório do acordão
recorrido:
Conforme fls. 01 e Relatório Fiscal da Infração às fls. 14, trata-se de
infringência da empresa supra ao disposto no artigo 33, § 2.° da Lei n.°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.003107/2007-21
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.003107/2007-21

8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 232 e artigo 233,
paragrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado
pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999), porque o autuado deixou
de exibir à fiscalização os seguintes documentos solicitados por meio do
Termo de Início de Ação Fiscal datado de 13/07/2007:
Livros Caixa e Registro de Inventário referentes ao período de 1997 a
2003;
Livro de Registro de Empregados;
-
Folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço
(empregados e contribuintes individuais), referentes ao período de
05/1997 a 12/2002.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes nem a
circunstância atenuante, previstas respectivamente nos artigos 290 e 291
do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99).
Conforme fls. 01 e Relatório Fiscal da Multa (às fls. 15), a multa para
este tipo de infração está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n.°
8.212/91, combinados com o artigo 283, inciso II, alínea "j"; e artigo 373
do Regulamento da Previdência Social - RPS ( aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99), além da Portaria MPS n.° 142, de 11/04/07 (publicada no
Diário Oficial da União de 12/04/07) e foi aplicada no valor de R$
11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um
centavos).
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal n.°
09408304F00, datado de 14/06/2007 (fls. 06), e vencimento previsto em
10/10/2007. A documentação para auditoria foi solicitada, para o período
de apuração de 01/1997 a 05/2007, através do Termo de Início de Ação
Fiscal - TIAF, datado de 13/07/07 (fls. 07/08). Tanto o Mandado de
Procedimento Fiscal quanto o Termo de Início de Ação Fiscal foram
encaminhados à empresa através da Empresa de Correios e Telégrafos, e
sua ciência se deu em 19/07/2007 (fls. 09).
O Auto de Infração - AI foi lavrado em 13/09/2007, e a ciência se deu em
18/09/2007 através da Empresa de Correios e Telégrafos (fls. 12).
A empresa autuada apresentou impugnação às fls. 23/32, dentro do prazo
regulamentar (informação de fls. 33), protocolo n.° 13628.001185/2007-
29 (fls. 22), na qual, em suma, afirma que:
após a notificação, o representante da empresa dirigiu-se à Agência de
atendimento do INSS/Receita Federal do Brasil, juntamente com o
contador responsável, para proceder à apresentação dos documentos
solicitados pela Auditora Fiscal autuante, quando, inclusive, foram
elaboradas fotocópias de documentos para instrução processual (parte
dos mesmos rubricados pela fiscalização);
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.003107/2007-21

está à disposição para nova apresentação dos documentos que se fizerem
necessários;
-
requer a insubsistência da autuação.
Ante as alegações apresentadas em defesa, o processo foi encaminhado,
por meio do despacho de fls. 34, à Auditora Fiscal autuante, que lavrou a
Informação de fls. 37, datada de 15/05/08, esclarecendo que:
os documentos não-apresentados que geraram a presente autuação são
aqueles relacionados no Relatório Fiscal da Infração de fls. 14;
o levantamento do crédito previdenciário foi feito com base nos
documentos apresentados, rubricados pela Auditora Fiscal, tais como:
recibos de pagamento, rescisões contratuais, Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social;
os documentos anexos à defesa (cópias de recibos de pagamento e de
rescisões contratuais) não demonstraram a correção da falta e, quanto aos
documentos que geraram a presente autuação, foi apresentado apenas o
Livro de Registro de Empregados devidamente autenticado.
A referida Informação Fiscal de fls. 37, datada de 15/05/08, foi
encaminhada para ciência do contribuinte (fls. 46/47), que apresentou a
manifestação de fls. 49/79, na qual ratifica os termos da impugnação
apresentada e junta cópias de recibos de pagamento, rescisões contratuais
e sua inscrição na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
A DRJ considerou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da delimitação da lide
Tendo em vista que a DRJ, no acórdão recorrido, analisou a questão da
decadência, da seguinte maneira:
Dos preceitos acima verifica-se que, apesar da presente autuação ter sido efetuada com
fundamento na legislação cogente na data de 13/09/2007, não mais existe respaldo
jurídico para a sustentação das exigências cujo prazo de vencimento ocorram antes de 1o
de janeiro de 2002.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.003107/2007-21

E assim, nos termos do referido artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
fundamentada na legislação preliminarmentemente citada e transcrita (artigo 33, § 2.°
da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 232 e artigo 233,
paragrafo único, do Regulamento da Previdência Social — RPS), permanece a
legitimidade da autuação quanto ao descumprimento das obrigações exigíveis a partir de
janeiro de 2002: no presente caso, apresentar os Livros Caixa (referentes ao período de
2002 a 2003); o Livro de Registro de Empregados; e as Folhas de pagamento de todos
os segurados a seu serviço (referentes ao período de 01/2002 a 12/2002), já que as
informações contidas nos documentos solicitados são de suma importância para a
fiscalização, já que são elementos subsidiários para o trabalho fiscal, na definição
correta das contribuições previdenciárias devidas, conforme estabelece a legislação
pertinente.
Deve-se verificar, portanto, a validade da autuação quanto ao descumprimento das
obrigações exigíveis a partir de janeiro de 2002, no presente caso, apresentar os Livros Caixa
(referentes ao período de 2002 a 2003); o Livro de Registro de Empregados; e as Folhas de
pagamento de todos os segurados a seu serviço (referentes ao período de 01/2002 a 12/2002).
Do Mérito
Quanto a relevação da multa aplicada, havia a previsão legal no § 1o do artigo 291
do Regulamento da Previdência Social, no caso do atendimento das seguintes condições:
1) corrigiu a infração cometida dentro do prazo de que dispunha para impugnar o
lançamento;
2) formulou pedido de relevamento no prazo de impugnação;
3) seja infrator primário da legislação previdenciária;
4) não tenha ocorrido nenhuma circunstancia agravante da penalidade aplicada.
Quanto à ocorrência de circunstâncias agravantes, afasta-se esse impedimento
para a relevação uma vez que o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa expressamente indica
que elas não ocorreram.
Quanto à primariedade, que no que se refere às infrações, à legislação
previdenciária, assim dispõe o artigo 290 do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999,
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V-incorrido em reincidência.
Ora, não tendo havido circunstancias agravantes, disso decorre que a recorrente
não é reincidente e, em consequência, a presente autuação era, na época, a única por
descumprimento de obrigações acessórias registradas contra a autuada, decorrentes desta ação
fiscal, pelo que se conclui que também este óbice deve ser afastado.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.003107/2007-21

Quanto ao pedido de relevação da multa aplicada, o pedido expresso foi feito pela
autuada de que a multa seja relevada em função da suposta correção da falta.
Resta então analisar se a falta foi mesmo corrigida ou não, e para tanto é preciso
que se verifique como referida correção deve ser feita, conforme a legislação.
Diz a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 em seu artigo 33, que:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal (DRF) compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na
esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções
previstas legalmente.
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Departamento
da Receita Federal (DRF) o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para
esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a
empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o
Departamento da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
A falta que gerou a multa refere-se a não apresentação, por parte da autuada
quando intimada, dos seguintes documentos Livros Caixa (referentes ao período de 2002 a
2003); o Livro de Registro de Empregados; e as Folhas de pagamento de todos os segurados a
seu serviço (referentes ao período de 01/2002 a 12/2002).
No prazo da impugnação, o recorrente formulou pedido de relevação da multa
alegando ter corrigido a falta, acrescentando documentos, para a analise e deferimento da fiscal
autuante.
Após analise, a conclusão da auditora, fl 74, é a seguinte:
2.3- Os Autos de Infrações foram emitidos no encerramento da ação fiscal, com ciência
pelo contribuinte em 18/09/2007 (AR pág. 12).
2.4- Em sua defesa, apresentada em 05/10/2007, o contribuinte anexou cópias de
recibos de pagamento e Rescisão de Contrato de Trabalho utilizado por esta auditora na
apuração do crédito previdenciário conforme citado no item 2.2 e somente cópia do
Livro de Registro de Empregado devidamente autenticado pela servidora Gersina Rosa
Moreira da Silva (pág.29 a 32).
2.5- Portanto não considero regularizada a falta.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.287 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.003107/2007-21

O contribuinte então, apresenta manifestação de inconformidade com os mesmos
documentos apresentados no pedido de relevação formulado à auditora fiscal.
Portanto, não houve a regularização da falta no prazo e a multa deve ser mantida.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital